Tribunal: TJBA
Processo: 8030907-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030907-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ABELTON SERRA DA SILVA e outros Advogado(s): GLEIDISON BARBOSA BATISTA IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE JACOBINA/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E NATUREZA LESIVA DOS ENTORPECENTES. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CUSTÓDIA REGULARMENTE REAVALIADA E MANTIDA PELO JUÍZO A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT ACERCA DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime de tráfico de drogas, sob os fundamentos de excesso de prazo na formação da culpa e desproporcionalidade da medida extrema face à possibilidade de futura aplicação da minorante do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se é cabível a análise da incidência do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando na via estreita do writ; e (iii) determinar se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A aferição da razoável duração do processo não decorre de mera soma aritmética de prazos processuais, exigindo juízo de razoabilidade que considere as peculiaridades do caso concreto. 4. Fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a instrução criminal encontra-se encerrada e o feito está concluso para julgamento, atraindo a incidência da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, o que inviabiliza a análise aprofundada do conjunto fático-probatório necessária para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e para a fixação de regime prisional. 6. A diversidade e a natureza lesiva das substâncias apreendidas (44,64 gramas de maconha, 49,18 gramas de cocaína e 23,80 gramas de crack) evidenciam a gravidade concreta da conduta, justificando a manutenção da custódia cautelar. 7. A existência de outra ação penal em curso (nº 8001866-36.2026.8.05.0112) por suposta prática de crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher reforça o periculum libertatis e afasta a presunção de que o paciente não se dedica a atividades criminosas. 8. O Juízo de origem cumpre regularmente a determinação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavaliando e mantendo a prisão preventiva dentro da periodicidade legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Tese de julgamento: 1. A prolação de despacho determinando a conclusão dos autos para sentença, após o encerramento da instrução criminal, afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 2. A diversidade e lesividade das drogas apreendidas, aliadas à existência de ação penal em curso por violência doméstica, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado na via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 00000000000000266320, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 00000000000001050982, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 971215, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; STJ, Súmula nº 52. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030907-93.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Jacobina/BA, tendo como impetrante o bel. GLEIDISON BARBOSA BATISTA e como paciente, ABELTON SERRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .